Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-43.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000562-43.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HYALLEN ROCHA MACHADO - CPF: 041.631.851-78 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
ESTELIONATO
– PRETENDIDA RESTITUIÇÃO
DO
APARELHO CELULAR E DO NOTEBOOK
APREENDIDO
S
– INVIABILIDADE –

BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO

–
RECURSO DESPROVIDO.

“É possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ -
AgRg
no REsp 1541017/ES).

Existindo dúvidas sobre a forma de aquisição do bem apreendido, além da ausência de provas de que o bem esteja deteriorando, o
indeferimento do
pedido de
restituição do bem é medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
aviado por
Hyallen
Rocha Machado
tirado em face
da sentença
que indeferiu o pleito de restituição
de 01 (um) aparelho celular Iphone de cor branca e 01 (um) notebook de marca ASUS de cor preta, apreendidos em decorrência de mandado de busca e apreensão nos autos da Cautelar Inominada Criminal PJE 1012867-30.2022.8.11.0042, que originou a Ação Penal PJE 1019738-42.2023.8.11.0042.

Inconformado, o apelante

pleiteia a restituição
dos bens
, alegando

que a propriedade dos bens é presumida, uma vez que o termo circunstanciado de busca e apreensão esclarece que foram apreendidos em sua residência, além de que o conteúdo relevante para a

instrução processual foi devidamente espelhado para serem utilizados em proveito da investigação, uma vez que transcorrido 08 (oito) meses da apreensão (Num. 228211672).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna
pelo
desprovimento do recurso
.
(ID
234572690
)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID
236066168
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se ao indeferimento do
pleito de restituição
de 01 (um) aparelho celular Iphone de cor branca e 01 (um) notebook de marca ASUS de cor preta, apreendidos em decorrência de mandado de busca e apreensão nos autos da Cautelar Inominada Criminal PJE 1012867-30.2022.8.11.0042, que originou a Ação Penal PJE 1019738-42.2023.8.11.0042.

A
sentença
recorrida restou assim fundamentada,
in
verbis
:

“[...]
Em atenção às informações ofertadas pelo Ministério Público e analisando a petição encartada, observa-se que a requerente argumentou aos autos que é legítima proprietária dos aparelhos eletrônicos, bem como que os bens estão apreendidos no tempo superior a dois meses.

Por conseguinte, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

C
om efeito, enquanto interessar ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos.

Além do mais, não se tem informação acerca de postulação administrativa de restituição do bem apreendido à própria autoridade policial, não dando para constatar se há o interesse investigatório do bem em questão.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
HYALLEN ROCHA MACHADO,
que promove em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
extinguindo o feito com resolução do mérito.
”

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o aparelho
celular e o notebook mencionados
, além de ainda interessar ao processo, tendo em vista o deferimento da quebra de sigilo do equipamento nos autos da ação cautelar inominada, verifica-se a inexistência de documentos comprobatórios acerca da propriedade do bem, revelando pouco crível as alegações d
o
requerente.

É cediço que nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal,
“é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ -
AgRg
no REsp 1541017/ES).

Compulsando os autos, verifica-se que

a instrução processual na Ação Penal n. 1019738-42.2023.8.11.0042 ainda está em curso,
estando em curso a investigação.
Então,

estando os bens apreendidos diretamente ligados aos golpes supostamente aplicados pelo acusado, havendo inda dúvidas de que o produto
possa ter sido adquirido com os lucros provenientes da infração, isso, se convincente, eliminaria a alegação de boa-fé por parte do apelante.

Portanto, o bem apreendido ainda é necessário à ação penal, mormente porque, se comprovada sua aquisição de forma ilícita, ficará sujeito ao perdimento em favor da União.

Assim, como bem explanado em parecer acostado em Id. 184074699, pela Douta Procuradoria,
verbis
:

“[...]
Na hipótese sub examine, vê-se que o aparelho celular e o notebook ainda interessam ao processo, porquanto não há certeza de que não integravam o aparato de instrumentos empregados nas execuções dos crimes objetos das investigações, máxime porque, durante o cumprimento do mandado de busca e quebra de sigilo dos dados telemáticos, constatou-se indícios de que o acusado
Hyallen
Rocha Machado utilizava o aparelho telefônico para realizar transações bancárias atípicas com o corréu José Vitor Lana
Sinikevicz
(acusado de aplicar golpes de portabilidade em servidores públicos). Assim, havendo indícios de que os bens apreendidos podem ser instrumentos ou proveitos dos crimes perpetrados, circunstâncias que somente poderão ser esclarecidas após a instrução processual, reputo que a apreensão dos bens deve ser mantida, permanecendo sob a tutela da justiça, até que tais questões sejam definitivamente esclarecidas.

Deveras, o aparelho celular e o notebook em questão encontram
-
se apreendidos no interesse da ação penal 1019738-42.2023.8.11.0042, na qual o apelante, juntamente com os demais corréus, foi denunciado por integrar organização criminosa, estruturalmente ordenada, com objetivo de praticar, em especial, os crimes de lavagem de capitais, estelionato mediante fraude eletrônica, falsificação de documento público e uso de documento público falso, causando prejuízo em torno de R$ 23.542.771,31 (vinte e três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e um centavos) à vítima Mercado Pago, visto que a referida empresa arcou com toda a compensação de seus clientes, que também foram vítimas da atuação do grupo criminoso.
[...]”

Pelo exposto
,
sendo o bem apreendido essencial à instrução processual, bem como, havendo dúvidas acerca da licitude do meio de aquisição dos bens apreendidos além de ausência de provas da propriedade, o indeferimento do pedido é
medida
que se impõe.

Nesse sentido seguem os precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – INVIABILIDADE – BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO – NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – REJEIÇÃO – ART. 120, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO
.

“É possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado” (STJ -
AgRg
no REsp 1541017/ES). Existindo dúvidas sobre a forma de aquisição do bem apreendido, além da ausência de provas de que o bem esteja deteriorando, o pedido de nomeação como fiel depositário se mostra indevido, conforme dispõe artigos 118 e 120 do CPP
. (N.U 1013110-71.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO, ROUBO MAJORADO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS – SEQUESTRO DE BENS E ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO – INTERESSE AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS SUPOSTOS DELITOS COMETIDOS PELO APELANTE –
ALIENAÇÃO ANTECIPADA PARA EVITAR-SE DEPRECIAÇÃO DOS BENS E PRESERVAR O VALOR DOS MESMOS – RECURSO DESPROVIDO.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito
ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor, considerando-se o interesse ao processo.

Ainda, a Lei de Lavagem de dinheiro exige standard probatório de menor grau do que aquele estabelecido para o deferimento do sequestro comum aos demais tipos de crime. Assim, não é necessário comprovar que os bens sequestrados possuam proveniência ilícita, mas tão somente de que existem indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e daquele que lhe é antecedente.

O juízo singular decretou o sequestro de bens, visto que, a persecução encontra-se na fase policial, quando não é possível saber de antemão quais bens especificamente teriam sido adquiridos com os proventos da atividade criminosa - questão que também será aclarada na fase da instrução criminal -, não sendo imprescindível, diante disso, a demonstração de que os bens sequestrados, tem origem ilícita.

A alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si, bem como existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão
.
”

(N.U 1000898-95.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024